Tribunal: TJDFT
Processo: 0012904-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0012904-58.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME, NATASHA SALVUCCI MENDES APELADO: FERNANDO GUIMARAES MENDES, NATASHA SALVUCCI MENDES, CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME DESPACHO A apelante Natasha Salvucci Mendes não comprovou o respectivo preparo no ato de interposição do recurso. A guia de pagamento do preparo e o respectivo comprovante juntados aos autos se referem ao processo n. 0009684-18.2016.8.07.0001 (id. 20504017). O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Intime-se a apelante Natasha Salvucci Mendes para efetuar e comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator